Tribunal: TJDFT
Processo: 0706161-88.2025.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706161-88.2025.8.07.0017 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AILTO RIBEIRO FONSECA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AILTO RIBEIRO FONSECA contra a r. sentença exarada sob o ID 78761348, pela qual o d. Juízo de origem indeferiu a inicial e, por via de consequência, resolveu o processo sem análise do mérito, em razão de o autor não ter efetuado o recolhimento das custas processuais, tampouco ter comprovado sua situação de hipossuficiência. Em suas razões recursais (ID 78761355), o apelante pleiteia, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que está impossibilitado de arcar com as custas e despesas do processo. No mérito, sustenta auferir benefício mínimo do INSS por ser aposentado, fato este que, somado ao histórico de empréstimos colacionado aos autos, é suficiente para embasar o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo autor. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença recorrida, a fim de ser concedida a gratuidade de justiça ao autor, afastando-se a exigência de recolhimento das custas processuais. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 78761358), o apelado argui preliminar de nulidade do recurso, sob o argumento de ofensa à dialeticidade; assim como impugna o pedido de gratuidade postulado pelo apelante, sustentando a correção da sentença recorrida. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Contudo, embora tenha sustentado a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, o apelante não colacionou aos autos qualquer documento apto a comprovar a hipossuficiência financeira aduzida. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo necessária a demonstração da necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação do recorrente, para que, no prazo de 5(cinco) dias, esclareça a sua renda familiar bruta e apresente os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da última declaração de imposto de renda - IRPF, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025 às 15:01:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora